Tribunal: TJSP
Processo: 2046000-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046000-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
RODRIGO FLÁVIO BELONI, é agravado OTAVIO FAUSTINO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046000-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34047
2
Comarca: VOTUPORANGA – 2a VARA CÍVEL.
Agravante: RODRIGO FLÁVIO BELONI.
Agravado: OTAVIO FAUSTINO ALVES.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Rodrigo Ferreira Rocha.
VOTO No 34.047
Bem móvel. Compra e venda. Ação de indenização, em
fase de cumprimento de sentença.
Estando o agravante inadimplente há mais de 13 anos e
não estando demonstrado que a penhora de 10% dos
seus vencimentos mensais inviabiliza seu sustento
pessoal e familiar, a manutenção da constrição é medida
que se impõe. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de indenização, fundada em compra e venda de veículo, em fase
de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 10% do salário do executado
(fls. 82/85).
Sustenta o agravante que, nos termos do art. 833, IV, do
CPC, o salário é absolutamente impenhorável. Aduz que o valor exequendo, a
saber, R$55.649,08, não tem natureza alimentar e que sua remuneração não é
maior que 50 salários mínimos. Afirma que, diante disso, é incabível aplicar a
exceção prevista no §2o, do art. 833, do CPC. Argumenta que o seu salário como
vendedor de veículo é a única fonte de renda da sua família, uma vez que sua
esposa não tem emprego atualmente. Assinala que sua remuneração é variável,
em razão das comissões que recebe pela venda dos veículos. Assevera que a
sua renda está integralmente comprometida com as despesas familiares. Sob tais
fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a
reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito parcialmente suspensivo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046000-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34047
3
111), houve a apresentação de contraminuta (fls. 116/132).
É o relatório.
Cuida-se de ação, ajuizada no ano de 2003, por meio da
qual o agravado pretende a reparação dos danos materiais decorrentes da
compra de um veículo do agravante.
A ação foi julgada procedente, em 02.08.2006, para
condenar o réu ao pagamento do valor total de R$14.535,00, a ser acrescido de
atualização monetária e juros de mora, além das custas, despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação (fls. 25/27).
A r. sentença transitou em julgado em 25.08.2006 e seu
cumprimento foi iniciado em setembro de 2006 (fl. 28). Desde então, o agravado
tenta receber o que lhe é devido.
O agravante instruiu o presente recurso com cópia de seus
demonstrativos de pagamento de salário que demonstram que, de fato, a sua
renda é variável (fls. 96/101). No mês de dezembro de 2019, o salário do
agravante foi de R$8.304,49 (fl. 96) e no mês de julho de 2019, foi de R$2.350,38
(fl. 101).
No entanto, na média, a renda mensal do agravante é de,
aproximadamente, R$5.500,00.
De acordo com o agravante, sua renda mensal é a única de
sua família, uma vez que sua esposa não aufere renda no momento, tendo ele
que arcar com as despesas básicas de sua residência, além de custos com
aluguel (R$2.300,00 fls. 89/90), plano de saúde (R$524,45 fl. 102) e escola de
seu filho (R$976,00 fl. 103).
Com efeito, não se ignora que, com a variação da renda, o
agravante enfrente algumas dificuldades para sustentar a sua família, apesar de
não haver nos autos elementos que comprovem que sua esposa não aufere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046000-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34047
4
qualquer renda. É certo também que deve ser assegurado o mínimo existencial
ao devedor e à sua família.
No entanto, o exequente, ora agravado, está há mais 13
anos tentando receber a indenização pelos danos materiais que lhe foram
causados pelo agravante, sem sucesso.
Saliente-se que não há notícias de que o agravado tenha ao
menos tentando entrar em acordo com o agravante para pagar a dívida em
questão de forma parcelada, em conformidade com as suas possibilidades
financeiras.
O C. STJ tem admitido a penhora de remuneração do
devedor quando constatada a impossibilidade de satisfação do credor por outros
meios e preservando-se o suficiente para garantir a manutenção do devedor.
Nesse sentido:
(...)
1. A Segunda Seção firmou o entendimento de que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a
última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo
assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente
à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção
(REsp n. 1.230.060/PR, Relatora a Ministra Maria Isabel
Gallotti, Segunda Seção, DJe de 29/8/2014).
2. Sob esse enfoque, a regra da impenhorabilidade pode ser
relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir
que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-
se o suficiente para garantir a manutenção do devedor e de
sua família.
(...)
(AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 19/08/2019)
Não é outro o posicionamento desta E. Corte sobre o tema.
Senão, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
C.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046000-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34047
5
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE SALÁRIO.
1. Segundo o STJ: "Em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas
salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a
satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o
suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua
família". Assim, a regra da impenhorabilidade de salário
inscrita no art. 833, do CPC deve ser aplicada com
moderação, mediante a análise do caso concreto, vez que
não pode levar à completa frustração do direito do credor,
ao passo que protege de forma exacerbada o patrimônio do
devedor.
2. Considera-se que a constrição de 15% do salário líquido
não compromete sobremaneira a subsistência da agravada,
ao passo que igualmente busca a efetividade da demanda.
Recurso parcialmente provido. (g.n.)
(Agravo de Instrumento no 2264309-51.2019.8.26.0000, Rel.
Des. FELIPE FERREIRA, j. 23/02/2020).
Agravo de instrumento. Indenização por danos materiais.
Cumprimento de sentença. Penhora mensal de 20% do
salário do executado. Possibilidade. Mitigação da regra da
impenhorabilidade. Percentual que não afronta a dignidade
ou subsistência do devedor. Precedentes do E. STJ.
Medidas coercitivas consistentes em suspensão de CNH e
cartões de crédito visando o adimplemento do débito
referente a acidente de trânsito. Descabimento em face do
caráter desproporcional. Recurso parcialmente provido, com
observação. (g.n)
(Agravo de Instrumento no 2266154-21.2019.8.26.0000, Rel.
Des. WALTER EXNER, j. 13/02/2020)
Penhora Cumprimento de sentença Constrição de 15%
dos benefícios/proventos líquidos pagos pelo INSS a
coexecutada
Irresignação da coexecutada, fundada na
impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do novo CPC
Admissibilidade da penhora, sem a prova irrefragável de que
ameaça a subsistência e a dignidade da codevedora

Sistema de equilíbrio ao ideal da integral autuação da lei e
da utilidade do processo Forma de evitar que o devedor
tripudie sobre os seus credores Precedentes do Col. STJ
Percentual de 15% que, a princípio, não compromete a
subsistência, salvo prova cabal em contrário
Recurso
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046000-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34047
6
(12a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2126454-98.2017.8.26.0000, Rel. Des. CERQUEIRA LEITE,
j. 15.01.2018).
Diante de tais circunstâncias, a determinação de penhora de
10% da remuneração do agravante afigura-se adequada, por buscar dar
efetividade ao provimento jurisdicional.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator